Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-36.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011066-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HUENNDER GALLEANNO MAAS BRANCO - CPF: 029.923.791-58 (ASSISTENTE), OPERÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VÍTIMA), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (VÍTIMA), AMIGÃO BORRACHAS E FERRAMENTAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011066-36.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (EM CONTINUIDADE DELITIVA) E FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUTODEFESA – DESCABIMENTO – CONDUTA TÍPICA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DESPROPORCIONAL – AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – AFASTAMENTO INVIÁVEL – SITUAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO FURTO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos.”
(STJ, AgRg no HC 622.955/SC)

O aumento da pena-base em patamar diverso de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta.

É de ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, ‘c’, do CP quando o réu age com dissimulação, se fazendo passar por cliente para cometer os furtos.

Segundo premissa do STJ, a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante da dissimulação (AgRg no REsp 1804984/TO).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011066-36.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (3x), e de falsa identidade, às penas de 3 (três) anos de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos – art. 155, §4º, inciso IV, e art. 307, todos do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer: 1) a absolvição do réu quanto ao crime de falsa identidade, por insuficiência probatória ou pelo
“direito de não produzir provas contra si mesmo”
; 2) em relação ao crime de furto, a diminuição da pena-base, como também o afastamento da agravante da dissimulação ou o reconhecimento da preponderância da
“atenuante da confissão à agravante da dissimulação”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para redimensionar a pena-base do crime de furto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011066-36.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1. FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11.12.2020, por volta das 09h00min, os denunciados CÍCERO Capibaribi e BÁRBARA MAYARA Queiroz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de animus furandi, ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Operário Materiais para Construção”, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 01 parafusadeira/furadeira Vonder, avaliada em R$ 269,62 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), tudo pertencente ao recinto empresarial. (...).

2. FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11.12.2020, por volta das 11h30min, os denunciados CÍCERO Capibaribi e BÁRBARA MAYARA Queiroz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de animus furandi, ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Amigão Borrachas e Ferramentas”, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 01 furadeira martelete, marca DWT, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tudo pertencente ao recinto empresarial.

3. FATO – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11.12.2020, por volta das 14h00min, os denunciados CÍCERO Capibaribi e BÁRBARA MAYARA Queiroz, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de animus furandi, ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Agro Ferragens Luizão”, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisas alheias móveis – 02 chaves de impacto 220 Black Decker, avaliadas em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) cada, tudo pertencente ao recinto empresarial.

“4º FATO – FALSA IDENTIDADE:

Consta do incluso procedimento, que, no dia 11/12/2020, primeiro por volta das 16h19min, após ser detido em flagrante delito pelo crime de furto, segundo por volta das 18h38min, no ato de seu interrogatório (fl. 50 – ID 46478877) e, ainda, no dia 12/12/2020, por volta das 16h00min, durante a audiência de custódia, o denunciado JOSÉ Cícero dos Santos, com consciência e vontade, atribui-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem ilícita em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e de se furtar à aplicação da lei penal. (...).”

No tocante à absolvição do réu quanto ao delito de falsa identidade, a materialidade e autoria delitivas tem respaldo e comprovação nos elementos probatórios contidos nos autos.

O Juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“(...) o réu José forneceu nome falso, ou seja, Cícero Capibaribi, durante a sua abordagem policial, conforme se denota do boletim de ocorrência de págs. 08/11 – Evento nº 03 e, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, ele novamente forneceu o mesmo nome falso, conforme restou esclarecido pela nota de ciência das garantias constitucionais de págs. 53/54 – Evento nº 03, termo de interrogatório de págs. 55/57 – Evento nº 03, nota de culpa de pág. 58 – Evento nº 03, portanto, restou devidamente provada a prática do delito de falsa identidade (...).”

De fato, o apelante, após ser preso em flagrante pelos furtos, se apresentou com nome falso, dizendo se chamar Cícero Capibaribi [qualificação inserta no boletim de ocorrência n.º 2020.305181].

Igualmente, no ato do seu interrogatório perante a autoridade policial, em 11.12.2020, o apelante atribui-se falsa identidade, reafirmando se chamar

Cícero Capibaribi.

Do mesmo modo, na audiência de custódia, ao ser questionado sobre sua qualificação, o apelante novamente afirmou se tratar da pessoa de Cícero Capibaribi, tendo, inclusive, sido expedido alvará de soltura com esse nome, conforme se verifica do respectivo termo do ato solene,
in verbis
:

“Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 11.12.2020, em razão do cometimento, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP),
figurando como conduzidos Cícero Capibaribi
, Barbara Mayara Queiroz e Emerson da Silva Saldanha. (...).

EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES ALVARÁS DE SOLTURA em favor de
CICERO CAPIBARIBI
E EMERSON DA SILVA SALDANHA, colocando-os em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos.
(id. 119463572)

A denúncia acusatória foi oferecida e recebida em desfavor de Cícero Capibaribi.

Posteriormente, o órgão ministerial, diante da dúvida quanto à identidade civil do apelante, requereu a realização exame datiloscópico, oportunidade em que descobriu que ele, na verdade, chamava-se José Cícero dos Santos (Id. 119463574), o que ensejou a aditamento da denúncia.

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante confessou tanto os delitos de furtos quanto ter fornecido nome falso na fase extrajudicial,
in verbis
:

“(...) eu pratiquei os furtos, os três pratiquei, num dia só, eu tava passando necessidade, só por isso, eu estava desempregado, eu estou arrependido (...). [Lá na delegacia o senhor informou que era o Cícero?] É, porque o policial começou a me espancar, e eu fiquei com raiva, aí eu comecei a dar nome errado, com raiva desse policial (...). [Mas o senhor deu nome de Cícero lá na delegacia, lá na delegacia não é a polícia militar, lá já é a polícia civil] Mas lá tem um quartinho que é só da pm. [Por que o senhor deu o nome errado?] Porque eu dei o nome verdade, e ele não acreditou, aí eu dei o nome falso (...).”

Nesse contexto, não há dúvidas de que o réu atribuiu a si falsa identidade, em várias oportunidades do processo.

O STF, ao julgar a repercussão geral no RE nº 640.139/DF, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (CF, art. 5º, LXIII) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante a autoridade policial.

O STJ também já pacificou entendimento no sentido de que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
(Súmula nº 522).

Destaco ainda o seguinte aresto do STJ:

“O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos.”
(AgRg no HC 622.955/SC, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 07/06/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“(...) é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa.”

(0020313-66.2018.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Des. PEDRO SAKAMOTO 17/02/2020)

Com efeito, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 307 do CP, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

No tocante à pena-base do furto, o juiz da causa, embora tenha negativado corretamente a culpabilidade [considerando a premeditação], aumentou-a em 1/4 (um quarto), sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação concreta para tanto.

A jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 1168233/ES).

Nesse quadro, reduzo a pena basilar para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Lado outro, razão não assiste à Defesa quanto ao afastamento da agravante da dissimulação.

Ao reconhecer tal agravante, o juiz da causa considerou que o réu e a corré Barbara
“agiram de forma dissimulada, se passando por ‘clientes’, pois ao adentrarem aos estabelecimentos comerciais, um dos acusados distraía os vendedores, enquanto o outro realizava a subtração dos bens”
.

É de ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, ‘c’, do CP quando o réu age com dissimulação, se fazendo passar por cliente para cometer os crimes, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“Não há se falar em exclusão da agravante descrita no art. 61, II, c da Lei Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia que o agente, se passou por cliente para realizar o crime, restando provado que a conduta foi praticada mediante dissimulação.”
(N.U 0001642-20.2017.8.11.0005, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 18/10/2018)

Ainda na segunda fase, o juiz da causa compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da dissimulação, ou seja, não operou qualquer aumento e diminuição.

Todavia, segundo premissa do STJ,
“prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação. Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á”
(AgRg no REsp 1804984/TO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 03/06/2019).

Portanto, elevo a pena em 4 (quatro) meses em decorrência da agravante, o que corresponde a 1/6 (um sexto), ao passo que, fazendo incidir a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo-a em 6 (seis) meses, transformando-a em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado singular identificou a continuidade delitiva, porquanto
“foram 03 (três) crimes de furto”
, e aplicou a fração de 1/5 (um quinto), em consonância com o Enunciado Criminal 35 deste Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
(...).”

Nessa linha, torno a pena definitiva dos furtos em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do crime de furto em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conservados o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022